Tribunal: TJDFT
Processo: 0732915-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERIU PEDIDO PARA DECLARAR INEXISTENTE OU ANULAR O ACÓRDÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES INVÁLIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu requerimento para declarar inexistente ou anular o acórdão prolatado no agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve equívoco na decisão ao não conceder o pedido.
III. Razões de decidir
3. Foi deferida no cumprimento de sentença a sucessão processual pelos sócios administradores em razão da extinção da empresa executada sem o pagamento de todos os credores. Em decorrência, foram expedidas as intimações conforme os endereços informados pela exequente.
4. A falta de intimação válida não tem o condão de anular o acórdão, pois, ainda que não intimado o Sr. Luiz Aureliano, o fato de o agravo de instrumento ter sido provido não implica preclusão da questão e prejuízo à defesa, podendo a parte apresentar sua impugnação oportunamente.
5. A hipótese em exame não indica a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 77, inc. V; art. 274, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AGI 0706081-59.2017.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, J. 21/11/2018.
STJ. Multa. REsp 1.410.839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 14/05/2014; AgInt no REsp 1.585.060/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. 07/04/2016; AgInt no REsp 1.667.851/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22/08/2017; AgInt no REsp 1.7333.77/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 23/08/2018; AgInt nos EDcl no REsp 1.505.521/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 02/08/2018.